Tribunal: TJDFT
Processo: 0072446-17.2009.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NUMEROSAS DILIGÊNCIAS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INTIMAÇÃO DO CREDOR. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por força das regras insertas no art. 921, inciso III e parágrafos e no art. 924, inciso V do CPC/2015, a não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual inicia-se a prescrição pelo tempo previsto para a execução do título em questão.
2. Na hipótese em que se garante ao exequente a realização de numerosas diligências, bem como a suspensão do feito conforme norma de regência, não se localizando bens penhoráveis, não há outra solução possível diversa da extinção da execução.
3. O prazo prescricional aplicável à pretensão executória que tem por objeto contrato de locação de prédios urbanos ou rústicos é aquele previsto no art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, qual seja: 3 (três) anos.
4. Não é necessária a intimação pessoal do Exequente para o início do prazo da prescrição intercorrente, mas, sim, para que se manifeste em respeito ao contraditório, antes da decretação da prescrição, o que foi devidamente observado no caso dos autos.
5. Recurso desprovido.